Tribunal: TJES
Processo: 5012351-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012351-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE INACIO SENA DINIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012351-18.2023.8.08.0000

AGVTE
:

ANDRÉ INÁCIO SENA DINIZ DE OLIVEIRA

AGVD
O:
SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:

D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR O BENEPLÁCITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Ostenta presunção relativa a
declaração
de hipossuficiência
da parte,
para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto,
que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

2. Admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos em que
a decisão
denegatória da
gratuidade da justiça
foi proferida
de forma genérica, sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica como declarado
com a petição inicial.

4.
Do processado verificou-se que
o maior estipêndio
recebido pelo
Recorrente
no período anterior ao ajuizamento da demanda (julho a outubro de 2022) foi
da monta de R$ 4.
545,69 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos),
ao passo que o somatório das suas despesas comprovadas e das custas prévias da demanda atingem o montante de
R$ 4.346,34 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos),
o que, considerando ainda os demais gastos presumíveis a manutenção da dignidade do ser humano, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

5
. Recurso provido, para deferir
ao
Agravante a gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012351-18.2023.8.08.0000

AGVTE
:

ANDRÉ INÁCIO SENA DINIZ DE OLIVEIRA

AGVD
O:
SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:

D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ANDRÉ INÁCIO SENA DINIZ DE OLIVEIRA
,
eis que i
nconformad
o

com a
decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Cariacica
(processo nº
50
24579-23.2022.8.08.0012
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Extrai-se dos autos do processo de referência que o Agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

O magistrado
primev
o
, através do despacho constante do Id nº
23841267
, entendeu que
o
Agravante não apresentou
nenhum documento comprobatório de seu estado de hipossuficiência, razão pela qual determinou sua intimação para fazê-lo,
nos termos do art.99, §2º, do Código de Processo Civil
.

A
través da petição de Id nº
25802199, o
Agravante
anexou vários documentos para defender a sua hipossuficência
.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, manifestando-se
o
julgador de origem
que “
não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada
(Id
30535672
)

Inconformado, interpôs o Autor o presente recurso que, n
as
s
uas razões (Id nº
7971366)
,
em síntese,
aduz
que
faz jus ao beneplácito,
porquanto
juntou declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e de gastos mensais ordinários e extraordinários que possui, os quais demonstram
cabalmente
a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistênci
a.

Pois bem. O
art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

E
ntretanto, não obstante a dinâmica acima, ao
julgador
é autorizado
indeferir o pedido
de gratuidade
apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

A propósito, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. [...].(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEIS N. 10.697/03 E 10.698/03. 13,23%. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
[...].
VII - A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

[...].
(REsp n. 1.808.833/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso, como exposto alhures,
a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça de forma genérica sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais
o
Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica, como declarado
com a petição inicial.

Verifica-se da documentação anexada aos autos do processo matriz que o maior estipêndio
recebido pelo
Recorrente
no período anterior ao ajuizamento da demanda (julho a outubro de 2022) foi
da monta de R$ 4.
545,69 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) – ID 25803067
,
ao passo que foram juntadas as seguintes despesas:

I) pagamento de escola do filho – R$ 1130,00 (Id 25803062);

II) pagamento de pensão – R$ 400,00 (Id 25803059);

III) internet/celular – R$ 117,48 (Id 25803059);

IV) energia elétrica – R$ 113, 55 (Id 25802202

V) Fies – R$ 222,81 (Id 25802201)

Assim, as despesas comprovadas atingem a soma de R$ 1.983,84 (hum mil novecentos e
oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

A seguir, em confronto com o valor atribuído à causa, isto é, R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), e aplicando-se o percentual de 1,5% no art.6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013,
as custas a serem recolhidas no processo de origem aproximam-se do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse cenário, a soma das despesas comprovadas pelo Agravante e as custas prévias da demanda atingem o montante de R$ 4.346,34 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), de forma que o seu pagamento poderá causar-lhe grave desequilíbrio financeiro, porquanto ainda devem ser considerados os gastos mensais com alimentação, saúde, higiene pessoal, dentre outros presumíveis para manutenção da dignidade do ser humano.

Ora, a fruição do beneplácito da gratuidade da justiça
não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família,
o que entendo restou comprovado pelo Agravante
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.